Tribunal: TJDFT
Processo: 0704383-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704383-08.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LINDOMAR JOSE PEREIRA AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES MARTINS DE BARROS, MARCELO JOSE RODRIGUES DE BARROS HOLANDA DECISÃO LINDOMAR JOSÉ PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 144795077, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por RAFAEL RODRIGUES MARTINS DE BARROS e MARCELO JOSE RODRIGUES DE BARROS HOLANDA, que deferiu a penhora mensal de 10% do seu salário líquido até satisfação integral do débito, in verbis: “DEFIRO o pedido de penhora do veículo indicado pela parte credora no ID Num. 142874268, qual seja: MARCA/MODELO: HYUNDAI; HB20S 1.6A COMF; FABRICAÇÃO/MODELO: 2015 / 2015 CHASSI: 9BHBG41DBFP473834 PLACA: PAH2537 (modelo original) / PAH2F37 (modelo Mercosul) Promova-se o bloqueio de TRANSFERÊNCIA, via sistema RENAJUD. Expeça-se mandado, a ser cumprido no endereço do réu 142874268, qual seja SHCGN 716 Bloco G Apartamento 316, Asa Norte/DF, CEP 70770-737, celular/WhatsApp (61) 98197-3656. Considerando que o real valor do bem depende de suas condições gerais de uso e conservação, determino a expedição de mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção, destinado ao endereço do devedor que consta nos autos, ficando nomeado o credor como depositário do bem penhorado, em atenção ao disposto no art. 840, §1o do CPC. Caberá ao credor fornecer os meios para o cumprimento da remoção do veículo para que lhe seja entregue em depósito. O depósito não assegura ao exequente o direito de utilizar o bem, mas tão somente de guardá-lo em condições que impeçam avarias e depredação. Caso a diligência reste infrutífera, intime-se a parte credora para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço no qual pode ser localizado o veículo. Quanto ao requerimento de penhora do montante de 30% mensais dos vencimentos do executado, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: [...] Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em cumprimento de sentença movido por RAFAEL RODRIGUES MARTINS DE BARROS, quanto ao crédito principal, e MARCELO JOSE RODRIGUES DE BARROS HOLANDA, quanto aos honorários de sucumbência, em face de LINDOMAR JOSE PEREIRA, JONAS WESLEY PEREIRA. Os comprovantes de rendimentos dos executados demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez) do salário líquido do(s) executado(s) LINDOMAR JOSÉ PEREIRA - CPF: 904.663.736-00 e JONAS WESLEY PEREIRA – CPF – 041.683.576-78, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 24.786,67). Forneça, o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço do(s) empregador(res), inclusive com CEP e e-mail, se possível. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (EWAVE INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA e MINISTÉRIO DA ECONOMIA e está cedido ao MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica(m) o(s) executado(s) intimado(s), na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime(m)-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Por fim, quanto ao requerimento de penhora no rosto dos autos os termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada LINDOMAR JOSE PEREIRA - CPF/CNPJ: 904.663.736-00, no rosto dos autos de n° 0709805-81.2021.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Brasília, até o limite do valor em execução (R$ 12.043,69), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de ofício, mandado de penhora e avaliação e de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados. Intimem-se.” O art. 841 do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, o devedor, intimado, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de origem, a impugnação à constrição, art. 525, §11, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo a quo sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Desse modo, as matérias suscitadas no presente agravo não foram suscitadas no Juízo a quo nem ali examinadas, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que não era hipótese de intimar previamente o agravante-executado para se manifestar, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, uma vez que o vício detectado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora